Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E O PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – Distrito Federal – em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O embargante defende que o processo seja suspenso até que haja deliberação final sobre o incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela Terceira Turma Recursal e que seja acolhida a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência também pela Segunda Turma Recursal. Requer, ainda, o prequestionamento do art. 5o, X e art. 37, X, ambos da CF.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.

4. Os presentes embargos não apontam nenhum dos vícios que ensejam o seu manejo. Em verdade, pretende o embargante, especificamente, a suspensão da tramitação deste feito em razão da instauração de referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado pela Terceira Turma Recursal. A decisão, entretanto, já foi dada no julgamento do recurso inominado, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. Ademais, no processo n. 0724872-23.2020.8.07.0016 foi proposto incidente de uniformização de forma a afastar divergência entre as Turmas Recursais quanto ao tema ora discutido, cujo processo foi julgado em 05/03/2021, inadmitindo-se o incidente ao entendimento de que não há divergência de interpretação entre as Turmas Recursais.

6. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. Neste sentido: (Acórdão 1288016, 07171536320198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Ademais, para o prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.

8. Na hipótese, diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, pretende o embargante o reexame do mérito da causa, o que não se admite por esta via recursal.

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.